Tribunal: TJDFT
Processo: 0742488-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO FACULTATIVO. RECURSO CABÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. TITULARIDADE. ENTE PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. A decisão interlocutória que reconhece a ilegitimidade de determinados réus, por excluir litisconsortes passivos facultativos, está inserida entre os atos processuais contra os quais se admite a interposição do agravo de instrumento (artigo 1.015, VII, do Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, a parte agravante impugnou a exclusão de seu enquadramento como pessoa com deficiência, a partir de avaliação realizada pela banca examinadora. Todavia, a titularidade do ato administrativo impugnado é do ente público, cabendo à banca a mera posição de executora do certame. Dessa forma, o Distrito Federal deve figurar no polo passivo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.